Tribunal: TJDFT
Processo: 0706245-96.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE NÃO CONSTATADA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.
1. O art. 111, II, do CTN, promove a interpretação literal da legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção.
2. A isenção prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 e no art. 39, XXXIII, do Decreto 3000/1999, não se aplica à hipótese em que não constatada paralisia irreversível e incapacitante.
2.1. Conquanto a autora seja portadora de sequelas de AVCI, prováveis limitações decorrentes de MAV Pulmonar e Embolia Paradoxal, não apresenta paralisias, podendo sua incapacidade ser classificada como parcial e definitiva, de acordo com perícia médica produzida nos autos.
3. Apelação desprovida.